Tribunal: TJDFT
Processo: 0741135-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741135-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Liberato de Siqueira Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Liberato de Siqueira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0713913-45.2024.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator